Tribunal: TJMT
Processo: 42898-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 28/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
28/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 582320-P / 2020
Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80428984220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80428984220198110001
Requerente: CARLOS ALBERTO PEREIRA Advogado: MAISA PIRES VIDAL
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: MAISA PIRES VIDAL
Conta Judicial 1500130003862
Valor: R$ 5.254,27 (cinco mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos)
Autorizado: MAISA PIRES VIDAL
CPF/CNPJ: 036.967.351-40
Data de Emissão: 28/01/2020
Titular Conta MAISA PIRES VIDAL
CPF/CNPJ Titular Conta 036.967.351-40
Banco Agência Conta
237 - Banco Bradesco S.A. 0417 02018535
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco do Bradesco Ag. 0417 C.C. 0201853-5
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=948273200 1/1